Tribunal: TJBA
Processo: 8012140-34.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012140-34.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RAFAEL ABADE SOARES e outros (2) Advogado(s): MARCO AURELIO MARCHI VITAL, EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e outros (2) Advogado(s):EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARCO AURELIO MARCHI VITAL ACORDÃO EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. REGISTRO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. DANO MORAL INEXISTENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSOS DESPROVIDOS. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de inexigibilidade de débito, com exclusão de registro na plataforma “Serasa Limpa Nome” e pedido de indenização por danos morais. A sentença declarou a inexistência do débito e determinou a retirada do registro da plataforma, rejeitando o pleito indenizatório e fixando sucumbência recíproca, com honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em relação ao autor beneficiário da justiça gratuita. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se há dano moral indenizável em decorrência de registro em plataforma de renegociação de dívidas (“Serasa Limpa Nome”) sem comprovação de negativação ou restrição creditícia; (ii) definir se está correta a distribuição dos ônus sucumbenciais com fundamento em sucumbência recíproca; e (iii) avaliar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios, inclusive em grau recursal. RAZÕES DE DECIDIR O registro em “Serasa Limpa Nome” não equivale à inscrição em cadastro de inadimplentes e, sem prova de restrição de crédito ou repercussão concreta na esfera pessoal do consumidor, não configura dano moral. O STJ já firmou entendimento nesse sentido no Tema Repetitivo 710 e em precedentes que distinguem oferta de renegociação de cobrança vexatória ou lesiva. A sentença reconheceu a inexistência do débito e impôs obrigação de fazer às rés, o que revela êxito do autor nos pedidos principais. A rejeição do pedido de danos morais, por outro lado, caracteriza decaimento parcial. Diante disso, correta a aplicação da sucumbência recíproca, conforme o art. 86 do CPC. Os honorários fixados em 10% sobre o valor da causa respeitam os critérios legais (art. 85, §2º, do CPC) e são proporcionais à complexidade e extensão da demanda, não havendo motivo para majoração na instância ordinária. Com o desprovimento dos dois recursos, incide o art. 85, §11, do CPC, autorizando a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% em favor dos advogados das partes recorridas, mantida a suspensão da exigibilidade quanto à parte beneficiária da gratuidade da justiça. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº 8012140-34.2021.8.05.0274, em que figuram, como apelantes, SERASA S.A., EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (UNOPAR) e RAFAEL ABADE SOARES, e, como apelados, EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (UNOPAR), SERASA S.A. e RAFAEL ABADE SOARES ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBAS AS APELAÇÕES, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Salvador, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)